Tribunal: STF
Processo: RE 324344
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA.
EQUIPARAÇÃO COM O ATUAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Segundo o assentado pelo Plenário deste Supremo
Tribunal no julgamento do RE 226.462,"o paradigma do inativo
aposentado com a 'estabilidade financeira', para os efeitos do
art. 40, § 4º, CF, não é o ocupante atual do respectivo cargo
em comissão, mas sim o servidor efetivo igualmente
beneficiário, na ativa, da vantagem decorrente do exercício
anterior dele".
Dessa orientação, divergiu o acórdão recorrido.
Agravo regimental a que se nega provimento.